Tribunal: STF
Processo: ARE 1360505
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR E AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. PERÍODO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA INTEGRAL COM 25 ANOS DE SERVIÇO SOMADAS AS CARREIRAS DE POLICIAL E AGENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ARTIGO 40, DA CF. DIREITO NÃO RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. APOSENTADORIA DE POLICIAIS AOS 30 ANOS. LEI ESTADUAL Nº 1.943/54 (CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ). NÃO SE APLICAM AOS POLICIAIS MILITARES O DISPOSTO NO ARTIGO 40, PARÁGRAFO 4º, DA CF. PRECEDENTES DO STF. O Cível nº 1.608.990-4 fl. 2 ART. 40, § 10, DA MAGNA CARTA VEDA A EDIÇÃO DE LEI PARA A CONTAGEM DE TEMPO FICTO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSIM, EMBORA ADMITIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM É PRÁTICA CONSTITUCIONALMENTE VEDADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PRECLUSÃO LÓGICA – PEDIDO PREJUDICADO”. (Documento eletrônico 18). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, conforme ementa abaixo transcrita: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL MILITAR E AGENTE PENITENCIÁRIO. ACÓRDÃO QUE JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO EMBARGANTE. RAZÕES RECURSAIS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA QUE, EMBORA PREJUDICADA, RESTOU AFASTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE”. (Documento eletrônico 22)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5° e 40, § 4°, I e III, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Inicialmente, cumpre demonstrar a impossibilidade de aplicar regras advindas de dois regimes distintos, haja vista que os cargos exercidos pelo autor/apelante adesivo, de Policial Militar e de Agente Penitenciário, detém de carreiras, condições e estatutos diversos. 



    No caso dos policiais militares, entende-se que lei aplicável para o processo de inatividade da categoria é a Lei Complementar nº 51/85. Ainda que o diploma legal seja de 1985, reconhece-se que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Sobre isso, vejamos ementa da decisão do STF na ADI nº 3817/DF: 



    [...]



    Não obstante, no Estado do Paraná, há lei específica regulamentando a carreira do policial militar, a qual serve de base para determinar sua aposentação, qual seja a Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia Militar do Paraná).



    Portanto, o pleito do autor de aplicação da regra do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 para viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República, implicaria em conjunção de regras oriundas de regimes distintos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Ademais, o Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 722.3811, do STF, interpretou que o artigo 40, parágrafo 4º, não se aplica aos policiais militares, para os quais a Carta Maior reservou regramento próprio. Apontou que a Constituição Federal enumerou, especificamente, em seu artigo 42, parágrafo 1º, os dispositivos aplicáveis aos policiais militares, além do que for fixado em lei, não incluindo, portanto, o artigo 40, parágrafo 4º, como pretende o apelado. 



    [...]



    Ademais, o pedido formulado pelo Apelado encontra óbice no § 10 do art. 40 da Constituição da República de 1988, confira: 



    ´Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] 



    § 10 – A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício´. 



    Portanto, diante da previsão constitucional, resta impossível a conversão do tempo de serviço exercido pelo servidor público sob condições de insalubridade ou periculosidade em tempo de serviço comum, com adicional, ou, de outra sorte, o cômputo conjunto de cargos diversos”. (págs. 5 a 9 do documento eletrônico 18, grifei). 



    A demanda dos presentes autos refere-se à possibilidade de conceder aposentadoria especial a servidor que trabalhou por 3 anos, 8 meses e 6 dias como policial militar do Estado do Paraná e mais 25 anos como agente penitenciário, ou seja, busca-se definir se é legítima a conversão de atividade policial insalubre em tempo comum. 



    Inicialmente, observo que não é possível, na questão em exame, aplicar o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral. No julgamento do RE 1.014.286/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a averbação de tempo de serviço comum para os fins de concessão de aposentadoria especial, quando houve exercício de atividade insalubre, de assistentes agropecuários. Eis o teor da ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.´ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ´Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Assim, na decisão acima transcrita, concluiu-se pela legitimidade do direito de averbação do tempo de serviço prestado por servidor público civil que recebe adicional de insalubridade, nos termos do art. 40, § 3°, da Carta Constitucional. 



    Ocorre, que, no caso em tela, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca acrescentar, além do tempo de serviço nesta função, aquele relativo ao trabalho como policial militar estadual, cujo regime é distinto do servidor público civil. 



    O Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG, de minha relatoria, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Segue a ementa colacionada: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido.” (grifei) 



    Conforme pontuou o Tribunal a quo, os policiais militares do Estado do Paraná detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei 1.943/1954, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.078.051/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: ´No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.´



    2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação” (RE 1.285.800/RS, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator